Tribunal: TJSP
Processo: 1004843-64.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA NÃO CONTROVERTIDA PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. AUTOR QUE FOI CHAMADO A PRESTAR ESCLARECIMENTOS PERANTE AUTORIDADES POLICIAIS A RESPEITO DE EVENTUAL CRIME DE ESTELIONATO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA NÃO CONTROVERTIDA PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. AUTOR QUE FOI CHAMADO A PRESTAR ESCLARECIMENTOS PERANTE AUTORIDADES POLICIAIS A RESPEITO DE EVENTUAL CRIME DE ESTELIONATO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA, PORÉM EM IMPORTE AQUÉM DO FIXADO MONOCRATICAMENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00, À CONSIDERAÇÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Apelação provida em parte.